Tribunal: TJPA
Processo: 0804738-65.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804738-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA, WPP LOCACAO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: JULIETH ANTUNES GONCALVES

PROCURADOR: KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PRESENTES A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFICIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO – PRESENTES ELEMENTOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, IMPOSSIBILITADA SE MOSTRA SUA REFORMA EM SEDE RECURSAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ABAETETUBA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804738-65.2022.8.14.0000.

AGRAVANTES: SULPARA CAMINHOES E MÁQUINAS LTDA E WPP LOCACAO DE VEICULOS LTDA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRTICA DE ID Num 10532053.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SULPARA CAMINHOES E MÁQUINAS LTDA E WPP LOCACAO DE VEICULOS LTDA
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 10532053
, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, cuja ementa transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PRESENTES A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFICIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO – PRESENTES ELEMENTOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, IMPOSSIBILITADA SE MOSTRA SUA REFORMA EM SEDE RECURSAL. – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inconformado, o agravante interpôs Agravo Interno de ID Num 10703891.

Sustenta a necessidade de apreciação das razões recursais pelo órgão colegiado.

Aduz a possibilidade de análise da questão da prova pericial sem ocorrer supressão de instância, bem como a inexistência de responsabilidade da agravante.

Sustenta que não é cabível o pedido de pensão, nem a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja revista a decisão monocrática, julgando procedente o Agravo de Instrumento a fim de que seja cancelada a pensão mensal.

Certificado no ID Num 11095650 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A insurgência recursal diz respeito à pretensão dos agravantes de ver reformada a decisão que deferiu, em sede de tutela antecipada, pensão mensal fixada pelo Juízo de origem em 03 (três) salários-mínimos à parte ora Agravada.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

O Código Civil prevê no seu art. 932 inciso II a possibilidade de responsabilização objetiva da pessoa jurídica por atos de seus prepostos, sendo eles praticados no exercício de suas atividades ou em razão dele, senão vejamos:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

A responsabilidade objetiva, no caso, resta sumulada pelo Supremo Tribunal Federal na súmula 341: “É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto.”

Pelo contido nos autos, infere-se que o acidente ocorreu por imprudência do motorista da empresa, uma vez que este agiu com descuido ao realizar ultrapassagem proibida, conforme relatório da polícia (ID 48656369 – pág. 17), senão vejamos:

“No dia 03/12/2021, o nacional ELIEL SIQUEIRA DIAS estava conduzindo seu veículo automotor de transporte de passageiros, do tipo ônibus, placa OTR5536, na PA-151, o qual estava transportando os funcionários da Empresa Brasil Bio Fuels (B.B.F), quando, por volta das 05h, realizou, de forma imprudente, uma ultrapassagem proibida, vindo a colidir frontalmente com a caminhonete marca Mitsubishi, modelo L200, placa OTG6E97, conduzida por EDIMAR JUNIOR QUARESMA MENDES, que trafegava no sentido oposto.(...)”

O nexo de causalidade entre os danos sofridos pela parte autora, ora agravada e os fatos narrados é evidente, não merecendo amparo as alegações da Agravante.

Assim, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, posto que o deferimento liminar da pensão em favor da Recorrido não causa prejuízo irreparável ao Insurgente, tendo em vista que se trata de decisão com natureza precária que pode ser revogada a qualquer tempo e a obrigação de pagar é passível de ressarcimento caso no mérito seja julgada improcedente a demanda.

Por fim, eventuais questionamentos acerca da produção de prova pericial e da propriedade do veículo devem ser primeiramente levadas ao conhecimento do Juízo de origem, para que acerca delas decida, sob pena de supressão de instância.

Entendo, ainda, que tais questões serão apreciadas no momento processual oportuno, por ocasião da instrução processual.

No que diz respeito ao capítulo da decisão interlocutória que fixou a pensão mensal, conforme já afirmado na decisão que deferiu a tutela de urgência recursal pleiteada, vislumbro que, por este recurso, nada há de se decotar do referido decisum, uma vez que restou comprovado pela Agravada os diversos gastos que possui e que eram arcados pelo seu marido que está hospitalizado em virtude do acidente.

No caso em tela nota-se que os gastos com aluguel (R$ 1.350,00 - ID 9320233), escola do filho do casal (R$400,00 – ID 9320226) e do financiamento do veículo (R$1.556,08 - ID 9320225) superaram o valor de 03 (três) salários mínimos, sem contar outros gastos que são comuns a uma família, como energia elétrica, água e outros.

Sendo assim, considerando as despesas acima listadas e a necessidade de sustento do filho menor do casal, entendo presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada deferida pelo juiz de primeiro grau na decisão combatida, pois o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo restou pautado no objeto da demanda, a qual é o bem estar, saúde física e mental da Recorrida, a qual o esposo passou por um acidente e necessita de suporte financeiro para lidar com as consequências do ocorrido.

Neste sentido:

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA - TUTELA ANTECIPADA. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que as requeridas fossem compelidas ao pagamento de pensão mensal às requerentes (agravantes). Ausência de elementos de convicção seguros que autorizem a concessão da tutela provisória pretendida, em que pese o tempo de duração do processo. Necessidade de instrução probatória, após a qual, diante de novos elementos de convicção mais robustos, poderá ser reexaminado o pedido de tutela antecipada ou proferida sentença de mérito. O pagamento de pensão mensal em caráter liminar é medida irreversível, mormente no presente caso, em que as agravantes afirmaram que o falecido ajudava no sustento da família, portanto, não terão condições de restituir os valores recebidos, caso a ação venha a ser julgada improcedente. Exegese do artigo 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido. (TJ-SP 22130932220178260000 SP 2213093-22.2017.8.26.0000, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 22/02/2018, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS, DECORRENTES DE ATO ILÍCITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALEGADA CONDUÇÃO DE VEÍCULO DE FORMA IMPRUDENTE PELO MOTORISTA DA RÉ E INCAPACIDADE LABORAL EM DECORRÊNCIA DAS SEQUELAS DO SINISTRO - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO MENSAL NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE LABORAL - RECURSO IMPROVIDO. Ainda que haja fortes indícios da culpa do motorista da ré agravada na prática do ato ilícito - acidente de trânsito - que resultou em seqüelas ao agravante, afigura-se inviável a concessão da tutela que objetiva pensionamento mensal em face da agravada, porquanto ausente dos autos início de prova acerca da real necessidade do agravado quanto à sua incapacidade laboral. (AI 7239/2011, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/04/2011, Publicado no DJE 31/05/2011) (TJ-MT - AI: 00072399220118110000 7239/2011, Relator: DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/04/2011, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2011)

Além do que, o deferimento liminar da pensão em favor da Recorrida não causa prejuízo irreparável ao Insurgente, tendo em vista que se trata de decisão com natureza precária que pode ser revogada a qualquer tempo e a obrigação de pagar é passível de ressarcimento, caso no mérito seja julgada improcedente a demanda.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte ré, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 13/02/2023